Tribunal: TJES
Processo: 0000131-10.2020.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-10.2020.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEX JUNIOR SIMMER
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 0000131-10.2020.8.08.0055

Recorrentes: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ALEX JÚNIOR SIMMER

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
OBJETIVA O AUTOR COM A PRESENTE AÇÃO, A ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO RV00721594 E A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO DIREITO DE DIRIGIR N° 84566663, POIS ALEGA QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADO DAS INFRAÇÕES E DAS CONSEQUENTES PENALIDADES APLICADAS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O DETRAN APENAS ARGUIU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ADUZINDO QUE A PENALIDADE FOI APLICADA PELO SEGUNDO REQUERIDO. NO MÉRITO, REFUTOU OS PEDIDOS INICIAIS. O SEGUNDO REQUERIDO (DER/ES), POR SUA VEZ, APRESENTOU CONTESTAÇÃO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
DECLARAR
a nulidade do procedimento administrativo da infração de trânsito RV00721594 e a nulidade do processo administrativo do direito de dirigir n° 84566663 em nome de
ALEX JUNIOR SIMMER, JULGANDO EXTINTO
o presente processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, a teor do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a parte vencida nas despesas processuais, perante norma presente no art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DER/ES.
MERITORIAMENTE, DEFENDE, EM SÍNTESE, ACERCA DA REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO PELO DER. AO FINAL, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
CONSUBSTANCIANDO OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA VERGASTADA MERECE SER MANTIDA. EXPLICO:

O PONTO NODAL DO PRESENTE FEITO, SE RESUME A NULIDADE OU NÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR IMPOSTO AO REQUERENTE FACE A ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO AUTOR, NECESSÁRIA EM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, E SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSIM SENDO,
O AUTOR NÃO QUESTIONA A EXISTÊNCIA OU NÃO DA INFRAÇÃO LAVRADA, MAS SIM, A IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA.
POIS BEM, O ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO 619/2016 DO CONTRAN, ELENCA O PROCEDIMENTO ADOTADO NOS CASOS EM QUE O INFRATOR E/OU PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO SÃO ENCONTRADOS NO ENDEREÇO FORNECIDO AO DETRAN,
IN VERBIS
: Art. 13.

Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva. CONTINUA, O ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: Art. 282: “Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e
expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator
, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil
que assegure a ciência da imposição da penalidade
”.
ENUNCIA A SÚMULA 312 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito,
são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.
(GRIFOS NOSSOS). POIS BEM.
SEGUNDO SE APURA DA INICIAL, O ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA DO RECORRIDO/AUTOR É RUA EMILIO HULLE, N° 59, BAIRRO CENTRO, MARECHAL FLORIANO - ES, CEP N° 29.255-000, EXATAMENTE O MESMO ENDEREÇO QUE CONSTA NO BANCO DE DADOS DO DETRAN (FLS. 34),
COM ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM 10/11/2017.
OCORRE QUE,
O ENDEREÇO PARA QUAL FOI ENVIADA A NOTIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO É ABSOLUTAMENTE DIVERSO DO ENDEREÇO DO REQUERENTE
(RUA CECÍLIA PITANGA, BAIRRO JARBINHAS, Nº 206, MARECHAL FLORIANO, CEP 29255-000), E MAIS,
MESMO CONSTANDO NO CAMPO DO ENDEREÇO O NÚMERO DA RESIDÊNCIA COMO 59 (FLS. 34), A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE RETORNOU AO REMETENTE POR MOTIVO DE “NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO” (FLS. 53 E 57).
PODER-SE-IA ATÉ MESMO CONSIDERAR QUE ESSE ERA ENDEREÇO ANTERIOR DO REQUERENTE, PORÉM OS DEMANDADOS NÃO APRESENTAM NENHUM ELEMENTO NESTE SENTIDO.
AINDA, O DOCUMENTO JUNTADO PELO PRIMEIRO REQUERIDO, CONSTA COMO DATA DE POSTAGEM DA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO (AUTUAÇÃO) 16/01/2019, DATA POSTERIOR AO DOCUMENTO EMITIDO PELO AUTOR COMPROVANDO O ENDEREÇO QUE CONSTAVA DO SISTEMA DO DETRAN-ES COM ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO REALIZADA EM 10/11/2017 (FLS. 34).
NESSES TERMOS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO,
DE QUE MERECE PROSPERAR AS ALEGAÇÕES DE QUE O AUTOR NÃO FOI NOTIFICADO E QUE TEVE O SEU DIREITO DE DEFESA CERCEADO. ISTO PORQUE, O NÃO RECEBIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES, SOB AS JUSTIFICATIVAS ACIMA DESCRITAS, OCASIONARAM NO
DESCONHECIMENTO DO AUTOR ACERCA DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO Nº 84566663. RESTA CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA
,
IN CASU,
TENDO EM VISTA O FLAGRANTE PREJUÍZO AO AUTOR. NESTE QUADRO PROBATÓRIO,
O PRIMEIRO REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A EFETIVA ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES AO AUTOR, SITUAÇÃO ESSA QUE QUEBRA A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA REGULARIDADE FORMAL DO ATO ADMINISTRATIVO, NECESSÁRIA À PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA EM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
DESTA FEITA, NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, DEVENDO SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. SEM CUSTAS PROCESSUAIS, DIANTE DA ISENÇÃO LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)